Tribunal: TJMT
Processo: 1021972-26.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021972-26.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Crédito Rural, Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), ARBAZA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 89.982.177/0006-59 (EMBARGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), ADAIR CRISTOVAO DA ROCHA - CPF: 002.158.391-96 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA – RECONHECIMENTO DE CONEXÃO OU DE CONTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE MESMA CAUSA DE PEDIR OU DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – DESNECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ADAIR CRISTOVAO DA ROCHA, em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, proveu o RAI nº 1021972-26.2023.8.11.0000, manejado pelo ora embargada.

O acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA – RECONHECIMENTO DE CONEXÃO OU DE CONTINÊNCIA – AUSÊNCIA DA MESMA CAUSA DE PEDIR OU DE PEDIDO – AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – DESNECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a ação de conhecimento busca, resumidamente, o recebimento da quitação do crédito oriundo da Cédula Rural Pignoratícia, relativo a obrigações e devedores diversos, não há a necessidade de reunião dos feitos, sobretudo, diante de inexistência de decisões conflitantes nas duas demandas.”.
(Id. 204892195)

Em suas razões, de Id. 206076690, o embargante sustenta a ocorrência de omissão, para tanto, asseveram que não foram analisados os fatos que levariam a reforma da decisão, tendo em vista que o contrato de confissão de dívida trás elementos que comprovam a necessidade de conexão entre os processos de nº 1004566- 37.2021.8.11.0040 e nº 1012478-85.2021.8.11.0040.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão. Ao final, prequestiona a matéria.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a ora embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz a existência de omissão. Afirma que não fora analisado com profundidade o contrato de confissão de dívida, o que implicaria na necessidade de conexão entre os processos de nº 1004566- 37.2021.8.11.0040 e nº 1012478-85.2021.8.11.0040.

Todavia, a irresignação não procede.

Veja que os argumentos lançados pela parte embargante e, objeto do recurso, foram devidamente valorados e ficou evidenciada a desnecessidade de reunião dos processos.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Como é cediço, a conexão tem como principal finalidade evitar decisões conflitantes e também para favorecer a economia processual.

Para que duas ações sejam conexas, é preciso que tenham elementos comuns, sendo que o art. 55, caput, do Código de Processo Civil estabelece que são conexas duas ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, não bastando a coincidência de partes.

Por sua vez, a continência está prevista no art. 56 do Código de Processo Civil, que define uma relação entre duas ou mais ações quando houver identidade de partes e de causa de pedir, sendo que o objeto de uma, por ser mais amplo, abrange o das outras.

Na hipótese, a parte executada, ora agravada, sustenta que a ação de execução proposta na Primeira Vara Cível da comarca de Sorriso-MT (PJE 1012478-85.2021.8.11.0040), é conexa com a ação de execução para entrega de coisa incerta com pedido de tutela cautelar de urgência distribuído em 21/05/2021 nº 1004566-37.2021.8.11.0040 proposto pela agravante em desfavor de Carlos Gonçalves Muniz e Solange Marques Araujo Munis em trâmite perante a Terceira Vara Cível da comarca de Sorriso-MT.

Contudo, não há prova da existência de conexão e de continência entre as duas ações, pois, referida ação que envolve o agravado, resumidamente, trata do recebimento da cota parte em que aquele se obrigou na Cédula de Produto Rural, ao passo que a Execução movida em face de CARLOS GONCALVES MUNIZ e SOLANGE MARQUES ARAUJO MUNIZ, visa o recebimento do crédito oriundo a obrigação assumida pelos mesmos, portanto, tratando-se de dívidas e pedido diversos.

Ademais, verifica-se do Termo de Confissão de Dívidas (Id. 84540084 - PJE 1004554-86.2022.8.11.0040), que a exploração se deu em frações de terras distintas.

Assim, não há a necessidade de reunião dos feitos, sobretudo, diante de inexistência de decisões conflitantes nas duas demandas.

A propósito:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito bancário. Alegada conexão de ação revisional de saldo devedor com a execução da cártula, em razão de se tratar de dívida oriunda do mesmo título. Reunião das demandas inviabilizada. Ausência de risco de decisões conflitantes. Decisão mantida. Agravo improvido”. (TJSP; AI 2132283-89.2019.8.26.0000; Ac. 12763421; Osasco; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Correia Lima; Julg. 05/08/2019; DJESP 19/08/2019; Pág. 2619).

“EXECUÇÃO. Reunião de execuções. Descabimento. Inocorrência de conexão e ausência de risco de decisões conflitantes. Inteligência do artigo 55 do CPC. Decisão reformada. EXECUÇÃO. Requisição de informações acerca de bens dos executados à Receita Federal via Infojud sobre os últimos cinco anos. Inadmissibilidade. Hipótese em que o juiz deferiu a requisição da declaração do último exercício. Medida suficiente. Prematura a incursão no sigilo fiscal dos devedores. Decisão mantida. Recurso parcialmente provido”. (TJSP; AI 2063624-28.2019.8.26.0000; Ac. 12755857; Bragança Paulista; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Álvaro Torres Júnior; Julg. 05/08/2019; rep. DJESP 19/08/2019; Pág. 2563).”

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro a justificar o acolhimento deste recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024